Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024305-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Administração judicial, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (PROCURADOR), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDÍCIOS DE IRREGUALRIDADE – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a embargante pretende apenas rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, interposto por
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA ME
, a qual, sob o pálio de esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
que foi parcialmente provido, para que o Juízo de origem colha a manifestação do administrador judicial, a fim de deliberar acerca do pedido de nulidade da recuperação judicial.

Para tanto, o embargante fala de obscuridade do julgado, sob o argumento de que, a matéria deduzida nos autos, atinentes à alegação de supostos atos fraudulentos e ou simulados, que podem ensejar a nulidade da recuperação judicial é questão preclusa, que, por sua vez, não poderá mais ser revolvida no processo recuperacional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na espécie, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem convencer de quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Quando do exame do mérito do agravo de instrumento, esta relatoria apresentou voto no sentido de considerar preclusa a possibilidade de rediscussão da nulidade do processo de recuperação judicial.

Ocorre que, após o voto divergente da lavra do 2o Vogal, o Eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, fui convencida da possibilidade de mitigação dos efeitos da preclusão, mormente quando verificado no feito recuperacional, a afirmação contundente de uso indevido da lide em razão de supostos atos fraudulentos e simulados.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Portanto, a intenção do legislador é proporcionar ao julgador mecanismos que impeçam as partes de utilizarem o processo com objetivos espúrios, especialmente ao consagrar no art. 5o do CPC o princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, a discussão transpõe o cumprimento ou não dos requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005, pois envolve a afirmação de uso indevido da lide em vista de supostos atos fraudulentos ou simulados.

Por consequência, era atribuição do magistrado ao menos determinar que o administrador judicial verificasse esses argumentos, sobretudo porque este último tem a responsabilidade de “fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações e apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor” (art. 22, I, letras b e d, e inciso II, letra c, da Lei n. 11.101/2005). (destaquei e grifei)

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021